Tribunal: CARF
Processo: 11080.738717/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DIREITOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento administrativo tributário não podem, sob o argumento de afronta a direitos ou princípios constitucionais, tais como o direito de petição, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A interposição de manifestação de inconformidade contra a decisão que não homologou compensação não impede o lançamento do crédito tributário referente à multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, apenas obsta que a Fazenda Nacional promova a cobrança e a execução judicial do referido crédito, nos termos do § 18 do mesmo artigo.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada equivalente a 50% do valor do débito, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9430/96, com redação dada pela MP no 656/14, convertida na Lei no 13.097/15, somente entrou em vigor em 08/10/14, isto é, após a data da ocorrência do fato gerador do crédito tributário lançado. Assim sendo, o auto de infração deve ser cancelado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2014
CANCELAMENTO DE DCOMP. DÉBITO DECLARADO. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS DRFS.
O órgão julgador administrativo não é competente para decidir sobre o cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, não se aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738717/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.272 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DIREITOS. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento administrativo tributário não
podem, sob o argumento de afronta a direitos ou princípios constitucionais, tais
como o direito de petição, o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPEDIMENTO AO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A interposição de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
homologou compensação não impede o lançamento do crédito tributário
referente à multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, apenas obsta
que a Fazenda Nacional promova a cobrança e a execução judicial do referido
crédito, nos termos do § 18 do mesmo artigo.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
A multa isolada equivalente a 50% do valor do débito, prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9430/96, com redação dada pela MP no 656/14, convertida na Lei no
13.097/15, somente entrou em vigor em 08/10/14, isto é, após a data da
ocorrência do fato gerador do crédito tributário lançado. Assim sendo, o auto
de infração deve ser cancelado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2014
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
DÉBITO
DECLARADO.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA DAS DRFS.
O órgão julgador administrativo não é competente para decidir sobre o
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738717/2018-39
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Devido a empate no julgamento e em
cumprimento ao disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, por dar provimento ao recurso, de ofício, haja vista que a alegação não consta no
recurso voluntário, pois, na data da ocorrência do fato gerador, o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela MP no 656/14, convertida na Lei no 13.097/15, no qual foi
capitulada a multa, ainda não se encontrava em vigor, vencidos os Conselheiros Marcos Roberto
da Silva e João José Schini Norbiato, que votaram por negar provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da expedição
da Notificação de Lançamento no NLMIC - 7914/2018 (fls. 02/03) por meio da qual constitui-
se crédito tributário referente à multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, em razão da não homologação de compensação declarada pela ora
Recorrente no processo administrativo no 10480.901091/2014-12.
Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou impugnação (às fls. 11/14) na
qual alegou, em suma, a insubsistência da multa em face da ausência de débito objeto de
compensação.
Ao decidir sobre a impugnação (acórdão no 14-99.693, às fls. 128/130), a 3a
Turma da DRJ/RPO (Ribeirão Preto/SP), julgou-a improcedente, por unanimidade de votos,
mantendo o crédito tributário exigido. O seguintes excertos do r. decisum demonstram bem as
razões do colegiado a quo:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário. O fato de a contribuinte pagar ou parcelar o débito decorrente da não
homologação não ilide o lançamento da multa, cujo fato gerador, como visto, é a não
homologação da compensação. Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos
compensados, por conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato
de não homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua
exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996..
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
143/156) no qual alega, em síntese: 1) a insubsistência da multa devido à ausência de débito
objeto de compensação; 2) a violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa,
contraditório e ao direito de petição; e 3) a inconstitucionalidade material do §17 do art. 74 da lei
no. 9.430/1996.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da inconstitucionalidade material da norma que instituiu a multa e da
ofensa a princípios constitucionais em virtude da sua aplicação
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente defende que “o arbitramento in
casu da malsinada multa é uma afronta direta à Carta Constitucional de 1988 e ao Estado
Democrático de Direito, em especial no que tange às garantias constitucionais, como o direito
de petição, ao devido processo legal e à ampla defesa e ao contraditório”.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

Ademais, destaca a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no.
4.905, que discute a constitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no. 9.430/1996, e acrescenta que
“o Procurador Geral da República manifestou-se favoravelmente à concessão da medida
cautelar para suspender a vigência da norma vergastada e a inconstitucionalidade da norma”.
Em vista desses argumentos, é preciso dizer que, malgrado a relevância da
discussão posta em juízo, a manifestação acerca da constitucionalidade da norma não é da
competência deste Conselho e, sim, do poder judiciário; até por essa razão que o assunto está
sendo, corretamente, tratado naquele âmbito. No entanto, caso sobrevenha decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo da lei,
caberá aos membros deste Conselho afastá-lo em suas decisões (Art. 62, § 1o, I, Portaria MF no
343/2015).
Até lá, o raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à apuração da
ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente
cominada. Afastar a sanção cominada, sob o fundamento de afronta à Constituição, equivale à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este
Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.

3. Da impossibilidade do lançamento da multa antes da decisão definitiva
quanto a homologação da compensação
A Recorrente defende que “o fato gerador da multa isolada somente pode ser a
não homologação da compensação realizada pelo contribuinte em caráter definitivo, devendo a
autoridade fiscal, quando houver defesa administrativa pendente de julgamento, aguardar o
encerramento a discussão para, somente então, lançar a multa isolada, caso o decisum
definitivo for desfavorável.
Quanto a esse ponto, destaca-se que não há na norma impedimento ao lançamento
da multa enquanto não haja decisão definitiva acerca da manifestação de inconformidade
interposta contra a decisão que não homologou a compensação. O § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, ao prever a suspensão da exigibilidade da multa, com base no disposto no inciso III
do art. 151 do Código Tributário Nacional, apenas impede que Fazenda promova a cobrança e a
execução judicial do crédito tributário. Entretanto, referido dispositivo não representa uma
restrição à sua constituição.
Portanto, por ocasião da não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente à
multa, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN), havendo apenas
a vedação de que, na pendência de decisão final acerca de manifestação de inconformidade
contra a não homologação, seja exigido o crédito.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4. Da insubsistência da multa devido à ausência de débito objeto de
compensação
Conforme consignado no item 2.1. deste voto, a competência deste colegiado
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
No caso concreto, vê-se que a Recorrente apresentou Declaração de Compensação
(DCOMP) no 08679.91267.200214.1.3.04-6357, cujo direito creditório nela apontado não foi
reconhecido por meio de Despacho Decisório Eletrônico, o que a levou à apresentação
Manifestação de Inconformidade no âmbito do processo administrativo no 10480.901091/2014-12.
No bojo da não homologação da compensação, foi aplicada a multa de que trata o §
17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, a qual decorre da simples não
homologação da compensação, independentemente de dolo, fraude ou má-fé da declarante, e cujo
lançamento prescinde de decisão final quanto à não homologação (conforme já exposto nesse
voto).
Ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação, a 11a Turma da DRJ/RPO (Ribeirão Preto/SO) proferiu acórdão (14-76.790)
cuja parte dispositiva do voto do ilustre relator consigna o seguinte:
Diante do exposto, esse VOTO é no sentido de NÃO CONHECER da Manifestação
de Inconformidade por refletir pedido de cancelamento da DCOMP com objeção à
cobrança do débito nela indicado, cabendo à autoridade administrativa competente, se
for o caso, à vista da alegação de amortização, por pagamento, do débito compensado,
atentar para a eventual revisão do Despacho Decisório.
Da análise das razões de decidir expostas no acórdão da DRJ e das razões de
recorrer apontadas no Recurso Voluntário que ora analisamos, vê-se que, tanto naquele processo
quanto neste, a Recorrente pauta sua alegação na inexistência de débito a ser compensado.
Em síntese, alega que, apesar do envio da DCOMP, teria efetuado o pagamento
integral do tributo (COFINS de janeiro/2014) cuja compensação havia sido declarada.
Argumenta, ademais, que apenas esqueceu de solicitar o cancelamento da Declaração de
Compensação, só vindo a identificar o equívoco em maio/2014, quando recebeu o Despacho
Decisório.
Embora tais alegações possam ter pertinência, sua análise e deferimento
implicaria a necessidade de cancelamento da DCOMP, já que, de acordo com a própria
Recorrente, tal declaração é indevida, por não possuir objeto. Ocorre que, como bem salientado
na decisão contida no acórdão 14-76.790, o cancelamento de declaração prestada pelo
contribuinte é atribuição que não compete aos órgãos julgadores, porquanto é da alçada
regimental das Delegacias locais de jurisdição do domicílio fiscal do interessado.
Ademais, é preciso destacar que os pedidos de compensação contidos em
DCOMP extrapolam os limites da mera petição. Pode-se dizer que a DCOMP tem uma função
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

dúplice. Se por um lado a compensação declarada serve para extinguir um crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento (cf. § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/1996). Por outro, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados (cf. § 6o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996).
Assim, ao apresentar a DCOMP no 08679.91267.200214.1.3.04-6357 (em pese a
alegação de ser indevida), a Recorrente não só informou possuir um crédito como também
confessou um débito, cuja confirmação da inexistência demanda uma avaliação mais
aprofundada, envolvendo a análise da memória de cálculo do tributo no período, dos registros
contábeis das receitas que compõem a base cálculo e de sua documentação de suporte.
Sendo assim, voto por negar provimento neste particular, já que a multa decorre
da não homologação de débito confessado em DCOMP e esta restou mantida no processo
administrativo no 10480.901091/2014-12. Inclusive, após decisão da DRJ, a ora Recorrente não
chegou a apresentar Recurso Voluntário no âmbito daquele processo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Peço vênia para discordar do muito bem fundamentado voto do i. relator.
Antes de adentrar no mérito em debate, cumpre mencionar que o argumento que
fundamenta o provimento do recurso voluntário não se encontra na peça de defesa, porém foi
suscitado de ofício. Conforme relatado, o presente processo trata da expedição de notificação de
lançamento para cobrança da multa por não homologação de compensação, o que reputo ser
matéria de ordem pública.
A meu ver, no âmbito do processo administrativo fiscal, as matérias de ordem
pública encontram-se no art. 2o da Lei no 9.784/99.
O dispositivo legal lista os princípios e critérios a serem observados pelo Estado,
dos quais, para a questão em debate, destaco os incisos I e VI do § único, que dispõem que o
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

Estado deve agir em conformidade com a lei e não deve punir indevida ou exageradamente o
administrado.
Depreendo do texto legal que a aplicação de multa é matéria de ordem pública e,
por conseguinte, quaisquer contestações podem ser suscitadas de ofício ou pelo contribuinte em
qualquer momento processual.
Dito isto, passo à apreciação do mérito.
A Declaração de Compensação (PER/DCOMP) foi transmitida em 20/02/14. A
compensação não foi homologada e, em 14/09/18, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
NLMIC no 7914/2018, para lançamento da multa isolada equivalente a 50% do valor do débito.
A multa foi capitulada no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que reproduzo, abaixo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(. . .)
§15.Aplica-se o disposto no §6o nos casos em que a compensação seja considerada não
declarada. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
(. . .)
§17.O valor de que trata o inciso VII do §3o poderá ser reduzido ou restabelecido por
ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(. . .)” (g.n.)
Na data do cometimento da infração e, por conseguinte, da ocorrência do fato
gerador do crédito tributário lançado (multa isolada), qual seja, quando da transmissão do
PER/DCOMP (20/02/14), a redação do vigente do § 17 dispunha que a multa era de 50% do
valor do crédito. Somente em 08/10/14, com a publicação da MP no 656/14 (convertida na Lei no
13.097/15), o dispositivo legal foi modificado e a multa passou a 50% do valor do débito.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.272 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738717/2018-39

Assim, o lançamento da multa foi incorretamente capitulado em um dispositivo
legal que não estava em vigor da data da infração, qual seja, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação que prevê que a multa é de 50% do valor do débito.
Trata-se de vício material, pois afronta o inciso II do art. 50 da Lei no 9.784/99, o
inciso II do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e os artigos 142 e 144 do CTN, que eiva de nulidade
o ato administrativo (notificação de lançamento), o qual deve ser cancelado:
Lei no 9.784/99
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(. . .)
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(. . .)”
Decreto no 70.235/72
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(. . .)
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
(. . .)”
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(. . .)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.” (g.n.)
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Original